Tribunal: STF
Processo: MS 29480
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CARÁTER COLETIVO E NATUREZA PREVENTIVA. ANISTIADOS POLÍTICOS. REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL, PERMANENTE E CONTINUADA: CONCESSÃO PELA COMISSÃO DE ANISTA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: REGISTRO (ART. 71, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). ALEGADA INCOMPETÊNCIA. ATO COATOR: MANUTENÇÃO DO QUADRO-FÁTICO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA A PRETENSO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPETRAÇÃO FUNDADA EM SIMPLES INTERESSE DOS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.